Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704558-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CORREIA VITOR SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CORREIA VITOR SANTOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente ao requerente. Consta na inicial que a autora é residente e domiciliada em Bairro Porto D’Areia, Estância/SE. É Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Estância/SE. Preclusa a decisão, remetam-se com as cautelas de praxe. I.” Em suas razões recorrentes, a parte autora narra ter ajuizado ação indenizatória na qual o Juízo a quo declarou sua incompetência, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF; que o vínculo existente entre as partes é de natureza legal, de modo que a ação deve ser processada neste foro. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a redistribuição do processo, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a parte Autora demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, a parte autora/agravante pretende o recebimento indenização por danos materiais decorrente de descontos em sua conta PASEP, tendo ajuizado demanda em desfavor do Banco do Brasil, responsável pela administração da aludida conta. Inicialmente, tem-se que às relações entre o Banco do Brasil, instituição financeira na qual estão depositados os valores relativos ao PASEP, e os titulares do mencionado benefício não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A relação estabelecida entre as partes, e discutida nos autos, não foi contratada pela autora/agravante à instituição financeira, nem o serviço foi disponibilizado no mercado pelo réu/agravado, uma vez que decorre de imposição legal, sendo o Banco do Brasil tão somente o pagador do referido benefício. Assim, as partes não se enquadram no conceito disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, transcritos abaixo, o que impede, portanto, a aplicação da legislação consumerista. "Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Paragrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo Art. 3o Fornecedor e toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1o Produto e qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2o Serviço e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." Portanto, não incidindo as regras consumeristas ao presente caso, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 53, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o local onde está a sede da pessoa jurídica é o foro competente para as ações em que for demandada, in verbis: "Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Ademais, impende ressaltar que a competência territorial é de natureza relativa. Dessa forma, distribuída a demanda e fixada a competência, eventual modificação deve ser admitida por alegação do réu, em preliminar de contestação. Nesse sentido, a competência territorial não deve ser declinada de ofício pelo juiz, nos termos do que dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “SÚMULA n. 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” No caso em análise, verifica-se que a demanda foi ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, pessoa jurídica sediada na cidade de Brasília/DF. Assim, o local de sua sede constitui o foro geral para ser demandada em Juízo, não tendo ocorrido escolha aleatória de foro pela autora da demanda. A distribuição da presente ação em Brasília/DF é amparada pela legislação mencionada, conforme, inclusive, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. EM RAZÃO DO LUGAR. ART. 53, III DO CPC. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMICÍLIO. SEDE EM BRASÍLIA. 1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. O local instituído como sede da pessoa jurídica constitui foro geral para ser demandada em Juízo, restando que a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional, o que não é caso dos autos. 3. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal decorrente da Lei Complementar 8/1970, por isso, indubitável a competênciaterritorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada. 4. Considerando que a sede do Banco do Brasil é em Brasília, e que se trata de ação versando acerca da conta do PASEP, o ajuizamento da ação nesta capital federal não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 5. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (TJDFT, 07042815420218070000, Acórdão Número: 1344350, Data de Julgamento: 26/05/2021, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. O recorrente pede a reforma da decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Maior-PI, para julgar demanda em que se pretende a revisão dos valores do PASEP, tendo como requerido o Banco do Brasil S/A. 2. Há expressa previsão legislativa no sentido de que, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, a, CPC). 3. Uma leitura a contrario sensu do art. 64, CPC, permite concluir que, ainda que a competência absoluta possa ser declarada de ofício, a relativa (territorial), somente pode ser declinada após a manifestação da parte adversa. 4. O enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a novel legislação processual, continua com total aplicabilidade, sendo, pois, defeso ao magistrado declinar, de ofício, da incompetência relativa. 5. Quando se trata de ação ajuizada pelo autor em Comarca diversa daquela de seu domicílio, não se pode afirmar, de plano, que houve abusividade na escolha aleatória do foro. Isso, porque, foi uma escolha da própria parte. 6. Recurso provido. (TJDFT, 07132976620208070000, Acórdão Número: 1278609, Data de Julgamento: 26/08/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURIDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. A ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra pessoa jurídica deve ser proposta no foro da sede, constante no artigo 53, III, a, do CPC. 2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJDFT, 07160826420218070000, Acórdão Número: 1376900, Data de Julgamento: 04/10/2021, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 64, DO CPC E ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do lugar do domicílio do réu. 2. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e o Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 07053791120208070000, Acórdão Número: 1354585, Data de Julgamento: 08/07/2021, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Por conseguinte, tendo em vista que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo juiz e, sendo a parte ré pessoa jurídica, não há óbice para que o processamento e o julgamento da ação sejam realizados no local de sua sede, nos termos dispostos no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Desta forma, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 22:53:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora